Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-23.2025.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-23.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Inadimplemento, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROMANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.272.051-04 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

ROMANA FERREIRA DA SILVA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1387 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança visando à recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e por danos morais. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na administração de conta individual vinculada ao PASEP; e (
ii
) estabelecer se a pretensão de ressarcimento está prescrita, diante do saque integral do saldo da conta ocorrido décadas antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação do serviço relativas à administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo alegações de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos previstos, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do saldo da conta constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
1387, sendo irrelevante a posterior obtenção de extratos ou microfilmagens para postergar o início da contagem.

A alegação de ciência tardia das irregularidades não afasta a incidência da prescrição quando transcorrido lapso superior ao prazo legal, inexistindo demonstração de causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição.

Reconhecida a prescrição da pretensão autoral, fica prejudicada a análise das questões relativas à responsabilidade civil, ao ônus da prova e aos danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que imputam falha na administração de contas individuais vinculadas ao PASEP.

O prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do saldo da conta constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional, conforme o Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não reabre nem posterga prazo prescricional já iniciado.

Reconhecida a prescrição da pretensão, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, ficando prejudicado o exame das demais questões de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 197 a 205, especialmente art. 205. Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, II. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21.09.2023. STJ, Tema Repetitivo 1387, REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, DJEN 17.12.2025. TJMT, Apelação n. 1010421-31.2023.8.11.0006, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.04.2026, DJE 27.04.
2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT (ID 373613864), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Na origem,
Romana Ferreira da Silva
ajuizou ação de cobrança em face do
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a recomposição do saldo de sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP, sob a alegação de que valores foram indevidamente subtraídos da conta e de que a instituição financeira, na condição de administradora do programa, deixou de aplicar a atualização monetária e os juros legalmente previstos ao longo dos anos.

A
sentença
recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais consistentes na recomposição do saldo da conta PASEP, a ser apurada em liquidação de sentença, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até 29/08/2024, aplicando-se a taxa SELIC após essa data, nos termos da Lei nº 14.905/2024; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação, conforme
:

Vistos, etc.

ROMANA FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA (RECOMPOSIÇÃO DE SALDO PASEP) em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., igualmente qualificado.

Narra a autora, em síntese, que é servidora pública aposentada (admitida em 28/05/1974) e que, ao analisar os extratos e microfilmagens de sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), constatou graves irregularidades. Aduz que em agosto de 1988 o saldo existente foi indevidamente subtraído e que, ao longo dos anos, a instituição financeira ré, na qualidade de gestora do fundo, deixou de aplicar a correta atualização monetária e os juros previstos em lei. Sustenta que o prejuízo material perfaz a quantia de R
$ 125.432,87
, conforme parecer técnico contábil particular colacionado à inicial. Requereu a condenação do banco réu ao pagamento da diferença apurada, a inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade de justiça à autora (ID 184797832). Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 211658552).

Citado, o Banco do Brasil apresentou contestação (ID 188313920), arguindo, em sede preliminar: ilegitimidade passiva (sustentando ser a União a gestora), incompetência da Justiça Estadual e prescrição. No mérito, alegou a regularidade dos lançamentos, a ocorrência de saques de rendimentos ao longo dos anos e a correção dos índices aplicados pelo Conselho Diretor do Fundo. Requereu a total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a produção de prova pericial.

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 215555674), rechaçando as preliminares e reiterando que a ciência do dano ocorreu apenas com a análise técnica dos extratos obtidos recentemente.

Instadas as partes a especificarem provas, o réu requereu a perícia contábil e a autora pugnou pelo julgamento antecipado ou, alternativamente, pela perícia para ratificar seu laudo.

É o relatório. DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do banco pela gestão da conta PASEP e na conferência documental de lançamentos, sendo a matéria suficientemente instruída por provas documentais (extratos e microfichas).

INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pelo réu. Os documentos acostados são suficientes para o deslinde, e sendo o Banco do Brasil o detentor exclusivo da custódia e dos sistemas de processamento, cabe a este a prova da regularidade dos débitos, o que pode ser aferido por simples exame documental em fase de liquidação, se necessário.

Quanto as preliminares, O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou que: “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques...”.
Como a causa de pedir versa sobre a má gestão dos depósitos e subtração de valores sob custódia do réu, e não sobre índices fixados pelo Conselho Diretor (União),
a legitimidade é do Banco do Brasil e a competência é da Justiça Estadual
(Súmula 42 do STJ).

Quanto à prescrição, conforme a tese firmada no Tema 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em contas PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), e seu termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

No caso, a autora demonstrou ter obtido os extratos detalhados em 14/10/2024, marco da ciência inequívoca da lesão. Tendo a ação sido ajuizada em 19/02/2025,
não há que se falar em prescrição.

Do Mérito

A controvérsia reside na falha da prestação de serviço bancário na administração da conta PASEP da autora.

O STJ, no Tema 1300, estabeleceu a distribuição do ônus da prova: saques em caixa devem ser provados pelo banco (fato extintivo), enquanto créditos em conta ou FOPAG devem ser contestados pelo autor com prova de que não recebeu.

No caso
sub judice
, a autora demonstrou possuir conta vinculada desde 1974 e apresentou microfilmagens (ID 184587947) que evidenciam lançamentos a débito e conversões que, em análise sistêmica, resultaram no desaparecimento do patrimônio acumulado antes de 1988. O banco réu, em sua defesa, limitou-se a teses genéricas e à juntada dos mesmos extratos, sem apresentar os comprovantes de autorização de saque ou a nota explicativa detalhada que justificasse o destino dos valores subtraídos em agosto de 1988.

Como administrador do programa (art. 5º da LC nº 8/70), o Banco do Brasil tem o dever de custódia e gestão diligente. A ausência de prova documental robusta de que os valores retirados foram efetivamente revertidos em favor da servidora configura falha no serviço e gera o dever de indenizar (Art. 14 do CDC e Art. 186 do CC).

Dessa forma, é devida a reparação pelo dano material, consistente na diferença apurada entre o valor que deveria existir na conta e o que efetivamente foi disponibilizado. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO SALDO PASEP C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER POR FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS PASEP. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. MÁ GESTÃO COMPROVADA. DIFERENÇA DE VALORES DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, conforme Tema 1150 do STJ. 2. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu."- (N.U 1001460-68.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)

Quanto ao dano moral, este se configura in
re

ipsa
. A frustração da expectativa da servidora aposentada, que contava com os recursos do PASEP para complementar sua renda após anos de serviço público, e se depara com uma conta esvaziada ou com saldo irrisório por má gestão da instituição financeira, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A situação gera angústia, insegurança e abalo psicológico, violando direitos da personalidade.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à extensão do dano. Assim, considerando as circunstâncias do caso, o valor de R$
5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento de indenização por danos materiais consistentes na recomposição do saldo da conta PASEP da autora, mediante a restituição dos valores subtraídos/desfalcados, a serem apurados em liquidação de sentença. Sobre o valor devem incidir juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até 29/08/2024. Após esta data, incidirá apenas a taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei nº 14.905/2024.

b) CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Nas razões recursais (ID 373613865), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de demanda relativa ao PASEP

Prescrição decenal da pretensão autoral

R
esponsabilidade civil, ônus da prova e danos
morais e materiais

Ao final, o recorrente requer o recebimento do recurso em duplo efeito, devolutivo e suspensivo
,
o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com extinção do feito sem resolução do mérito; subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição, com extinção do processo com resolução do mérito
. N
o mérito, o provimento integral do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a sua redução, e a inversão do ônus
da
sucumbência.

Apresentadas contrarrazões (ID 373613869), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença. A recorrida requer, ainda, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome de sua advogada constituída.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 373613868, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 374113357).

O apelante formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, sob o argumento de risco de dano grave e de difícil reparação decorrente do cumprimento imediato da condenação.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

ROMANA FERREIRA DA SILVA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de demanda relativa ao PASEP

O recorrente defende que sua participação no programa PASEP se restringe à execução de tarefas operacionais determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à União Federal, ao qual competiria a gestão e a representação judicial do programa, razão pela qual postula a extinção do feito sem resolução do mérito.

A recorrida contrapõe que a pretensão deduzida na inicial não questiona os critérios de remuneração estabelecidos pelo Conselho Diretor, mas sim a conduta do banco na administração da conta consistente em lançamentos a débito sem comprovação de autorização, o que configuraria falha na prestação do serviço de custódia, de responsabilidade direta da instituição financeira.

A questão cinge-se a definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por demanda que imputa falha na administração de conta individual vinculada ao PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21/09/2023), fixou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A causa de pedir deduzida na inicial versa sobre suposta falha na custódia dos valores depositados na conta individual da autora, com alegação de subtração de saldo sem autorização.

Essa hipótese se enquadra precisamente no âmbito de responsabilidade delimitado pelo precedente vinculante, que atribui ao Banco do Brasil legitimidade para responder por falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

A tese de que o banco seria mero operador, sem qualquer responsabilidade pela regularidade dos lançamentos individuais, não encontra amparo no enunciado do Tema 1150, que expressamente reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira para demandas dessa natureza.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança (recomposição de saldo PASEP), processo nº 1000188-23.2025.8.11.0032, originário da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

O recorrente sustenta, em síntese,
q
ue o saque integral do saldo da conta, ocorrido em 15/05/1998, constitui o marco inicial do prazo decenal previsto no art. 205
do Código Civil, de modo que a ação, ajuizada em 19/02/2025, teria sido proposta muito além do prazo legal.

S
ustenta a regularidade de todos os lançamentos realizados na conta da apelada, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de prova do fato constitutivo do direito, além de impugnar a condenação por danos morais, por entender que a controvérsia patrimonial não configura lesão à esfera extrapatrimonial da autora.

A parte recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença.

S
ustenta que a ciência inequívoca da lesão somente ocorreu em outubro de 2024, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens da conta, sendo a ação ajuizada poucos meses depois.

Afirma
que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos débitos questionados, e que a situação vivenciada pela servidora aposentada ultrapassa o mero dissabor, justificando a reparação moral fixada.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

2.
Prescrição da pretensão autoral

O recorrente sustenta que o saque integral do saldo da conta PASEP, realizado em 15/05/1998, constitui o marco objetivo de ciência da lesão, a partir do qual teria se iniciado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Considerando que a ação foi ajuizada em 19/02/2025, defende que a pretensão se encontra fulminada pelo decurso do tempo, requerendo a extinção do processo com resolução do mérito.

A recorrida sustenta que a ciência inequívoca das irregularidades somente se tornou possível em outubro de 2024, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens da conta, dada a complexidade técnica dos lançamentos históricos e a ausência de transparência nas informações disponibilizadas pela instituição financeira ao longo dos anos.

Invoca a teoria da
actio
nata
para afastar o marco prescricional objetivo proposto pelo recorrente.

A questão controvertida consiste em definir qual o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP: se a data do saque integral do principal ou o momento em que o titular adquiriu ciência inequívoca da lesão.

O art. 205 do Código Civil estabelece o prazo prescricional geral de dez anos para as pretensões a que a lei não haja fixado prazo menor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1387 (REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, DJEN 17/12/2025), fixando a seguinte tese:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

Esse precedente conferiu ao marco prescricional caráter objetivo e verificável, identificando no zeramento integral do saldo o momento em que o titular tem acesso ao valor final disponibilizado pela instituição gestora e, a partir daí, dispõe de todos os elementos necessários para questionar eventual divergência, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações.

No caso concreto, os extratos da conta PASEP da autora (ID
373613862
), juntados aos próprios autos, registram o lançamento de saque integral em
30/06
/1999
, com saldo final zerado naquela data.

Esse dado é incontroverso e decorre da documentação produzida pela própria parte autora para instruir a demanda.

A tese de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu com a obtenção das microfilmagens em outubro de 2024 não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição.

O Tema 1387 do STJ, ao fixar o saque integral como marco objetivo, afastou a necessidade de análise subjetiva acerca do momento em que o titular efetivamente compreendeu a extensão do suposto dano.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens, por iniciativa própria do titular e décadas após o encerramento da conta, não constitui evento apto a reabrir prazo prescricional já consumado.

Admitir essa interpretação tornaria o prazo prescricional indefinidamente maleável, esvaziando a função de estabilização das relações jurídicas que o instituto é chamado a cumprir.

A alegada hipossuficiência informacional da autora, diante da complexidade técnica dos documentos bancários, igualmente não prospera.

O Tema 1387 do STJ não condiciona a aplicação do marco prescricional objetivo à capacidade técnica do titular de compreender os lançamentos contábeis.

O ordenamento jurídico prevê hipóteses taxativas de suspensão e interrupção do prazo prescricional, nos
arts
. 197 a 204 do Código Civil, e a dificuldade de compreensão de documentos bancários não se enquadra em nenhuma delas.

A adoção de critério subjetivo variável, fundado no grau de instrução ou na capacidade técnica individual de cada titular, contrariaria frontalmente a eficácia vinculante do precedente qualificado e comprometeria a uniformidade de tratamento que o julgamento em regime de recursos repetitivos visa assegurar.

Registre-se que a autora não demonstrou qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição que justificasse a inércia por tão longo período.

Entre o zeramento da conta, em
30/06
/199
9
, e o ajuizamento da presente ação, em 19/02/2025, transcorreram aproximadamente vinte e seis anos, lapso temporal que supera em mais do dobro o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Esta Câmara já se pronunciou sobre a matéria em casos análogos, aplicando rigorosamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1387:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PASEP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1300/STJ. ÔNUS DA PROVA. MODALIDADE DE SAQUE POR FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que, em recurso de apelação, deu provimento ao recurso interposto pela consumidora para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar os autos à origem. O banco recorrido interpôs recurso especial alegando prescrição dos desfalques em conta vinculada ao PASEP, diante da superveniência do julgamento do Tema 1300/STJ II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se,
à luz do Tema 1300/STJ, o ônus da prova quanto à inexistência de recebimento de valores oriundos de saques na modalidade folha de pagamento (PASEP-FOPAG) recai sobre o participante; e (
ii
) saber se a pretensão indenizatória se encontra prescrita, considerado o termo inicial vinculado ao saque integral da conta PASEP. III. Razões de decidir 3. 3. Conforme a tese firmada no Tema 1300/STJ, compete ao participante comprovar o não recebimento de valores quando os saques ocorrerem por crédito em conta ou por folha de pagamento, por se tratar de fato constitutivo do direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 4. Demonstrado que os lançamentos questionados ocorreram sob a rubrica de pagamento por folha, incumbia ao autor apresentar contracheques ou documentos equivalentes aptos a evidenciar a ausência de recebimento, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A ausência de prova do não recebimento impede o reconhecimento de desfalque e, por conseguinte, da responsabilidade do banco administrador. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (Tema 1387), o termo inicial da prescrição em demandas relativas ao PASEP coincide com o saque integral da conta, ocorrido em 30/12/1994, evidenciando a consumação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. 7. Ajuizada a ação apenas em 2023, encontra-se prescrita a pretensão reparatória, sendo matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido, em juízo de retratação, com restabelecimento da sentença de improcedência. Tese de julgamento: 1. Nas demandas relativas a saques do PASEP realizados por folha de pagamento, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 2. O termo inicial da prescrição em ações de reparação por desfalques em conta PASEP é a data do saque integral, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: PC, art. 373, I e II, e art. 1.030, II; CC,
arts
. 189 e 205; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387. (N.U 1010421-31.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 27/04/2026)

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Responsabilidade civil, ônus da prova e danos morais e materiais

O recorrente impugna, subsidiariamente, a regularidade dos lançamentos, a distribuição do ônus da prova e a condenação por danos morais.

A recorrida sustenta a manutenção integral da sentença nesses pontos.

Ocorre que considerando ter sido r
econhecida a prescrição, fica prejudicada a análise do mérito subsidiário relativo à responsabilidade civil, ao ônus da prova e aos danos morais.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar integralmente a sentença recorrida, afastando as condenações nela impostas ao Banco do Brasil S.A., e,
reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o resultado do julgamento,
condeno a autora
integralmente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 373612874), na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026